Tribunal: STM
Processo: 7000625-48.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO ENCONTRADO EM ENDEREÇOS FORNECIDOS. DECRETAÇÃO DA REVELIA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela defesa contra o ato do juízo a quo, que determinou a citação por edital e o prosseguimento da Ação Penal Militar. O paciente civil foi denunciado por furto qualificado (art. 240, § 5º, do CPM) e ingresso clandestino (art. 302 do CPM), após ser detido em área militar na posse de cabos elétricos. Em primeiro grau, a citação pessoal restou infrutífera após diligências em dois endereços distintos, sendo um deles fornecido pela própria Defesa, com a certificação de que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido. O Juízo a quo determinou a citação por edital, a decretação da revelia e o prosseguimento do feito. A Defesa requer a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum, sustentando que o prosseguimento do processo à revelia afronta o devido processo legal, e que o feito e o curso do prazo prescricional deveriam ficar suspensos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum – que prevê a suspensão do processo e do prazo prescricional em caso de citação por edital de réu que não comparece nem constitui advogado – no âmbito da Justiça Militar da União, em face do princípio da especialidade e da previsão expressa da citação por edital e da revelia no Código de Processo Penal Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê, de forma expressa, o instituto da citação por edital e da revelia do acusado (arts. 277, 292 e 412). 4. A aplicação subsidiária da legislação processual penal comum dar-se-á apenas para suprir omissões na legislação castrense (Art. 3º, alínea "a", do CPPM), e não existe lacuna no CPPM sobre a matéria de citação por edital e revelia, o que impede a incidência do art. 366 do Código de Processo Penal comum. 5. O Direito Processual Penal Militar possui normas específicas e rito processual singular, de modo que o princípio da especialidade prevalece. 6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que não é possível mesclar regimes penais (hibridismo normativo) para selecionar a parte mais favorável ao réu, confirmando a inaplicabilidade do art. 366 do CPP comum na Justiça Militar. 7. A citação por edital e a decretação da revelia ocorreram somente após o esgotamento de todas as possibilidades de localização do acusado, o que mantém a validade dos atos processuais e não afronta os direitos fundamentais. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de Julgamento: “1. O princípio da especialidade impede a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum no âmbito da Justiça Militar da União, prevalecendo a regra da citação por edital e da decretação da revelia prevista nos Arts. 277, 292 e 412 do CPPM. 2. A decretação da revelia e o prosseguimento do feito na Justiça Militar, após citação por edital, não configuram violação aos direitos fundamentais, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, desde que exauridas as tentativas de localização pessoal do acusado.” Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 3º, "a", 277, 292, e 412; CPP, art. 366; CF/1988, art. 5º, caput e incisos, LIV, LV e LXVIII e CPM, arts. 240, § 5º e 302. Jurisprudência relevante citada: STF, Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 205.032/BA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. em 6/12/2021. HC nº 105.925, Rel. Min. AYRES BRITTO, j. em 5/4/20211. STM, Apelação nº 7000308-21.2023.7.00.0000, Rel. Min. CELSO LUIZ NAZARETH, j. em 13/2/2025. Habeas Corpus nº 7000899-80.2023.7.00.0000, Rel. Min. LOURIVAL CARVALHO SILVA, j. em 8/2/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000625-48.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: RAFAEL SILVA DA COSTA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM -
RECIFE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 31, disponibilizada no
DE de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS" E, POR MAIORIA, DECIDIU DENEGAR A ORDEM, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN CONHECIAM DO "HABEAS
CORPUS", CONCEDIAM A ORDEM E DECLARAVAM A NULIDADE DO
PROCESSO A PARTIR DO PRIMEIRO ATO PRATICADO APÓS CITAÇÃO POR
EDITAL E, COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DO ART. 292 DO CPPM
CONFORME A CONSTITUIÇÃO, APLICAVAM O ART. 366 DO CPP,
DATERMINAVAM A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA CONTAGEM DO
PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ QUE O PACIENTE, O CIVIL RAFAEL SILVA DA
COSTA, FOSSE ENCONTRADO OU COMPARECESSE AOS AUTOS PARA
RESPONDER A REFERIDA AÇÃO PENAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000625-48.2025.7.00.0000/PE
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000091-88.2025.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: RAFAEL SILVA DA COSTA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM - RECIFE
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO ENCONTRADO EM ENDEREÇOS
FORNECIDOS. DECRETAÇÃO DA REVELIA. PROSSEGUIMENTO DO
PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela defesa contra o ato do juízo a quo, que
determinou a citação por edital e o prosseguimento da Ação Penal Militar. O
paciente civil foi denunciado por furto qualificado (art. 240, § 5º, do CPM) e
ingresso clandestino (art. 302 do CPM), após ser detido em área militar na
posse de cabos elétricos. Em primeiro grau, a citação pessoal restou infrutífera
após diligências em dois endereços distintos, sendo um deles fornecido pela
própria Defesa, com a certificação de que o acusado se encontrava em local
incerto e não sabido. O Juízo a quo determinou a citação por edital, a
decretação da revelia e o prosseguimento do feito. A Defesa requer a aplicação
subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum, sustentando que o
prosseguimento do processo à revelia afronta o devido processo legal, e que o
feito e o curso do prazo prescricional deveriam ficar suspensos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação
subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum – que prevê a
suspensão do processo e do prazo prescricional em caso de citação por edital de
réu que não comparece nem constitui advogado – no âmbito da Justiça Militar
da União, em face do princípio da especialidade e da previsão expressa da
citação por edital e da revelia no Código de Processo Penal Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê, de forma expressa, o
instituto da citação por edital e da revelia do acusado (arts. 277, 292 e 412).
7000625-48.2025.7.00.0000
40001377852 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A aplicação subsidiária da legislação processual penal comum dar-se-á
apenas para suprir omissões na legislação castrense (Art. 3º, alínea "a", do
CPPM), e não existe lacuna no CPPM sobre a matéria de citação por edital e
revelia, o que impede a incidência do art. 366 do Código de Processo Penal
comum.
5. O Direito Processual Penal Militar possui normas específicas e rito
processual singular, de modo que o princípio da especialidade prevalece.
6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que não é
possível mesclar regimes penais (hibridismo normativo) para selecionar a parte
mais favorável ao réu, confirmando a inaplicabilidade do art. 366 do CPP
comum na Justiça Militar.
7. A citação por edital e a decretação da revelia ocorreram somente após o
esgotamento de todas as possibilidades de localização do acusado, o que
mantém a validade dos atos processuais e não afronta os direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de Julgamento: “1. O princípio da especialidade impede a aplicação
subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum no âmbito da
Justiça Militar da União, prevalecendo a regra da citação por edital e da
decretação da revelia prevista nos Arts. 277, 292 e 412 do CPPM. 2. A
decretação da revelia e o prosseguimento do feito na Justiça Militar, após
citação por edital, não configuram violação aos direitos fundamentais, ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, desde que exauridas as
tentativas de localização pessoal do acusado.”
Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 3º, "a", 277, 292, e 412; CPP, art.
366; CF/1988, art. 5º, caput e incisos, LIV, LV e LXVIII e CPM, arts. 240, § 5º
e 302.
Jurisprudência relevante citada: STF, Ag. Reg. no Habeas Corpus nº
205.032/BA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. em 6/12/2021. HC nº
105.925, Rel. Min. AYRES BRITTO, j. em 5/4/20211. STM, Apelação nº
7000308-21.2023.7.00.0000, Rel. Min. CELSO LUIZ NAZARETH, j. em
13/2/2025. Habeas Corpus nº 7000899-80.2023.7.00.0000, Rel. Min.
LOURIVAL CARVALHO SILVA, j. em 8/2/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000625-48.2025.7.00.0000
40001377852 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus, e, no mérito, por maioria, em
denegar a ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 23 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em favor do civil RAFAEL
SILVA DA COSTA contra ato do Juízo a quo, proferido nos autos da Ação Penal Militar nº
7000091-88.2025.7.07.0007, que determinou a citação do acusado por edital e o
prosseguimento do feito.
Consta dos autos que o paciente foi encontrado, em 9 de outubro de 2024, nas
dependências da Área Militar do Tiro de Guerra de Caruaru/PE, na posse de cabos elétricos
de baixa tensão da Unidade Militar, que, de acordo com a denúncia, teriam sido furtados pelo
ora paciente.
Na ocasião, o paciente foi detido e o Auto de Prisão em Flagrante nº 7000198-
69.2024.7.07.0007 devidamente lavrado.
No dia seguinte, 10 de outubro de 2024, o juízo de primeiro grau homologou a
prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória a esse acusado.
Com base nas provas dos autos, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia
contra o paciente, imputando-lhe os crimes de furto qualificado (art. 240, § 5º, do CPM) e
ingresso clandestino (art. 302, do mesmo Códex).
A denúncia foi recebida no dia 21 de maio de 2025.
Nos dias 29 e 30 de maio de 2025, o oficial de justiça certificou que não
conseguiu localizar o acusado e que ele se encontrava em local incerto (Evento 19 da APM).
Em decorrência da infrutífera tentativa de se localizar o paciente para citação
pessoal, o Juízo primevo abriu vistas ao MPM, que, por sua vez, requereu a citação por edital
(Eventos 23 e 27 da APM).
Assim, o Juízo determinou a citação desse paciente por edital e designou o dia
25/7/2025 para o início da instrução processual (Evento 32 e 33 da APM).
A citação editalícia foi publicada nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2025 (eventos
46, 48 e 50 da APM).
Em despacho lavrado no dia 9 de julho de 2025, a Juíza Federal determinou o
encaminhamento do feito à Defensoria Pública da União para que atuasse na defesa do
acusado e apresentasse resposta à acusação (Evento 56 da APM).
Em sua primeira manifestação, a Defensoria requereu a mudança da data da
audiência, uma vez que ainda não havia sido apresentada a resposta à acusação (Evento 66 da
APM).
7000625-48.2025.7.00.0000
40001377852 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pedido defensivo foi deferido e a audiência foi redesignada para o dia
5/8/2025 (Evento 68 da APM).
Na oportunidade, a Defensoria, em resposta à acusação, requereu (Evento 79 da
APM):
a) O reconhecimento da atipicidade material da conduta, com absolvição sumária do acusado
(art. 397, III, do CPP);
b) Subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da denúncia por falta de interesse de agir,
ante a recusa imotivada do ANPP, com a rejeição da denúncia (art. 395, II, do CPP);
c) Na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, requer-se: A designação de nova
data para audiência de instrução, a ser marcada após análise da presente resposta (art. 399
do CPP) (...).
O Juízo a quo indeferiu os pedidos apresentados pela defesa (Evento 86 da
APM).
Em nova manifestação, a defesa informou outro endereço do acusado,
requerendo a citação pessoal do paciente. A Juíza Federal acolheu o pleito defensivo,
determinou a citação e remarcou a audiência de instrução para o dia 17 de setembro de 2025
(Eventos 93 e 95 da APM).
No cumprimento da diligência, o oficial de justiça novamente certificou nos
autos que não localizou o ora paciente e que ele se encontra em local incerto e não sabido
(Evento 113 da APM).
Em novo despacho, a Juíza Federal ressaltou que, devido à não localização do
acusado no novo endereço fornecido pela defesa, “a citação editalícia anteriormente
efetivada permanece válida e eficaz, não havendo necessidade de nova citação ficta”. Por
isso, determinou o prosseguimento do feito e a nova intimação por edital do acusado para que
tomasse conhecimento da audiência (Evento 116 da APM).
A intimação editalícia foi, novamente, publicada nos dias 25, 26 e 27 de agosto
de 2025 (Evento 123, 125 e 128 da APM).
Inconformada com a citação por edital e com o prosseguimento do feito, a
Defesa interpôs o presente Habeas Corpus, requerendo:
(1) seja concedida ordem liminar pleiteada, em virtude de estarem presentes os requisitos
periculum in mora e fumus boni iuris, a fim de suspender os efeitos da decisão de evento 86
(que) determinou o prosseguimento do feito e (a) realização da audiência de instrução à
revelia do Paciente civil, acusado por crime militar, afastando-se a incidência do art. 292 do
CPPM (por violação às normas constitucionais no caso concreto) e aplicando-se o art. 366 do
CPP;
(2) que sejam colhidas as informações da autoridade coatora, acaso as repute necessárias o
relator, e determinada a intimação do membro do Ministério Público, para que atue como
fiscal da lei;
7000625-48.2025.7.00.0000
40001377852 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(3) no mérito, seja confirmada pelo Tribunal a liminar, concedendo-se, em definitivo, a ordem
de habeas corpus, ou sua concessão em julgamento colegiado, para que seja cassada a
decisão vergastada (evento 86), restabelecendo-se a adoção do procedimento comum, e
possibilidade de suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, em respeito aos
princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica;
(...)
(5) que sejam expressamente pré-questionados o artigo 5º, caput e incisos, LIV, LV e LXVIII,
da Constituição Federal. (Grifos nossos.)
Em sede de liminar, este Ministro-Relator indeferiu a medida pleiteada por não
vislumbrar presentes os requisitos mínimos para sua concessão (Evento 10).
As informações prestadas pela autoridade coatora foram juntadas aos autos
(Evento 14).
A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação da ordem de Habeas Corpus (Evento 17).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente writ.
A Defensoria Pública da União impetrou Habeas Corpus em favor do civil
RAFAEL SILVA DA COSTA, em razão da Decisão proferida pelo Juízo a quo na Ação Penal
Militar nº 7000091-88.2025.7.07.0007, que determinou a citação do acusado por edital e o
prosseguimento do feito.
Aduz a impetrante, em síntese, que o prosseguimento do processo à revelia do
acusado afronta o devido processo legal, uma vez que deixa de assegurar o contraditório e a
ampla defesa. Sustenta, assim, a aplicação do art. 366 do CPP, com a consequente suspensão
do processo e do curso do prazo prescricional.
Não assiste razão à impetrante, pelos motivos doravante elencados.
A aplicação subsidiária do processo penal comum dar-se-á apenas para suprir
omissões na legislação castrense, conforme dispõe o art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
No presente caso, não houve qualquer omissão no CPPM que reclamasse o
suprimento a ser provido pela legislação processual penal comum.
Ao contrário, o Código de Processo Penal Militar prevê, de forma expressa,
essa matéria, especificamente, nos seguintes artigos:
Formas de citação
Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:
7000625-48.2025.7.00.0000
40001377852 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I — mediante mandado, (...);
II — mediante precatória, (...);
III — mediante requisição, nos casos dos arts. 280 e 282;
IV — pelo correio, mediante expedição de carta;
V — por edital:
a) quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado;
b) (...);
c) quando não for encontrado;
d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido.
..................................................................................................
Revelia do acusado
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
..................................................................................................
Revelia do acusado solto
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando sôlto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem
justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua
presença seja indispensável. (Grifos nossos.)
Como se observa, o entendimento majoritário desta Justiça Especializada é de
que o rito ordinário insculpido no CPPM tem disposições próprias, não havendo lacunas a
serem preenchidas pela legislação processual penal comum nesse contexto fático, ora
examinado, data venia.
Portanto, ao contrário do que afirma a defesa, nenhuma norma ou instituto
jurídico – inclusive, o art. 366 do CPP comum ora mencionado – tem o poder de causar
uma “espécie de ojeriza” nem aos juízes federais da JMU, muito menos aos “juízes
militares”, como alega o referido defensor.
Na verdade, tanto o Conselho de Justiça na fase de conhecimento quanto esta
Corte, neste grau ad quem, não têm aplicado o art. 366 do CPP comum aos processos que
julgam no âmbito dessa jurisdição especializada porque há previsão da matéria no CPPM e
não por repulsa àquele artigo processual, como acredita a defesa.
Com efeito, nunca é demais lembrar que a Justiça Militar da União possui
regramentos próprios, normas específicas e rito processual singular, sabidamente, em plena
vigência e, no caso dos autos, o princípio da especialidade foi, inclusive, reconhecido pelo
7000625-48.2025.7.00.0000
40001377852 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

próprio Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado em seus precedentes mais
adiante.
Nesse sentido, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal. 3ª
edição. Rio de Janeiro. Jus Podivm. 2015. p. 1.253):
Não se revela possível a aplicação do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Em
primeiro lugar, por que o CPPM dispõe expressamente que o processo seguirá à revelia do
acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de
comparecer sem motivo justificado (art. 292). Na mesma linha, o art. 412 do CPPM também
prevê que será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamamento judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem
justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua
presença seja indispensável. Como se percebe, não há qualquer omissão do CPPM a ensejar a
incidência da legislação comum.
Ademais, a pretensão de aplicação do art. 366 do CPP no processo penal militar implicaria
situação desfavorável ao paciente no tocante à suspensão do prazo prescricional, uma vez
que esta hipótese não estaria prevista na legislação castrense (...). (Grifos nossos.)
No mais, claro está que a transposição de normas de um para outro
ordenamento não se justifica, diante da autonomia e da especialidade do Direito Processual
Penal Militar.
Como já mencionado linhas atrás, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte
já se manifestaram sobre a especialidade da Justiça Militar, em face da não aplicação do art.
366 do Código de Processo Penal comum no âmbito dessa jurisdição castrense, uma vez que
de nenhuma forma é admitida a analogia se não existir omissão legislativa:
STF
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
JUSTIÇA MILITAR. ESTELIONATO (ART. 251, §3 º, DO CPM). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da
impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar.
Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da
decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir
advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado,
citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o
curso do prazo prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro
sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não
foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª
Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense,
de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um
hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min.
Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. Ag. Reg. no
Habeas Corpus nº 205.032/BA, Ministro ROBERTO BARROSO, Julgado em 6/12/2021).
(Grifos nossos.)
Em outra ocasião, o STF, do mesmo modo, decidiu no sentido de não aplicar o
art. 366 do CPP comum nesta Justiça Castrense, justamente devido à especialidade das
normas que regulamentam esta jurisdição singular, vide o seguinte precedente:
7000625-48.2025.7.00.0000
40001377852 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STF
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315
DO CPM). REVELIA DO ACUSADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da especialidade impede a incidência
do art. 366 do Código de Processo Penal comum, no caso dos autos. O art. 412 do Código de
Processo Penal Militar é o regramento específico do tema no âmbito da Justiça castrense.
Somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria
a aplicação da legislação comum. Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal
comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes
mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis. Precedentes: HCs 76.368, da relatoria do ministro Maurício Corrêa; e 91.225, da
relatoria do ministro Eros Grau. 2. Ordem indeferida. (STF. HC nº 105.925, Ministro AYRES
BRITTO, Julgado em 5/4/2011.) (Grifos nossos.)
Na dicção desse entendimento, este Tribunal tem posicionamento firmado, no
sentido de que o art. 366 do CPP comum não incide no âmbito da Justiça Militar, entre outras
coisas, porque o CPPM trata da matéria de forma expressa, como se observa no seguinte
julgado:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. (...).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. (...).
DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. As regras processuais atinentes à matéria de revelia e de citação por edital seguem o rito
previsto no CPPM, não cabendo, portanto, a aplicação das regras previstas no Código de
Processo Penal comum (CPP), mormente a suspensão do processo e do curso da prescrição
na forma do art. 366 do CPP, uma vez que não há lacunas que justifiquem a aplicação
subsidiária da norma do Direito Processual Penal Comum. (...). 6. Preliminar conhecida e
não provida. Decisão por maioria. Apelação conhecida e não provida. Decisão por
unanimidade. (STM. Apelação nº 7000308-21.2023.7.00.0000, Ministro CELSO LUIZ
NAZARETH, Julgado em 13/02/2025). (Grifos nossos.)
Não foi outra a decisão, quando esta Corte apreciou assunto similar a esse
em colação, nestes termos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. SUSPENSÃO DA
TRAMITAÇÃO DE AÇÃO PENAL MILITAR E DE CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ACUSADO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. APLICAÇÃO
DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONSTATAÇÃO. (...). DENEGAÇÃO DA ORDEM.
DECISÃO POR MAIORIA.
I - A Defesa postula a aplicação do previsto no art. 366 do CPP comum, almejando a
suspensão de Ação Penal Militar, mas mantendo-se o curso da prescrição, como
originalmente regulado pelo CPM.
II - O posicionamento majoritário no âmbito desta Corte Castrense orienta-se no sentido da
inaplicabilidade do art. 366 do CPP comum no âmbito da Justiça Militar da União, haja
vista que o art. 292 do CPPM possui disposição específica a respeito da decretação da revelia
do acusado, citado por edital, que não comparecer nem constituir advogado.
7000625-48.2025.7.00.0000
40001377852 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - A pretensão defensiva representa, na verdade, uma inovação legislativa, ao mesclar os
aspectos mais favoráveis de dois mandamentos, promovendo a criação de uma terceira
regra, prática vedada e combatida por este Tribunal, que não acolhe o chamado hibridismo
normativo, sobretudo em respeito ao critério especializante, que orienta toda a atuação da
Justiça Militar da União.
IV - Este é o entendimento dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que
considera não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a
selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu.
V - A citação editalícia prevista no CPPM, bem como a decretação da revelia autorizada pelo
art. 292 do mesmo diploma legal, não representam qualquer afronta aos direitos
fundamentais, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à Convenção
Americana de Direitos Humanos, ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e aos demais
tratados de direitos humanos ratificados pelo ordenamento jurídico brasileiro, visto que a
Justiça Castrense tem por fundamento o postulado da especialidade.
VI - Habeas Corpus denegado por falta de amparo legal. Decisão por maioria. (STM. Habeas
Corpus nº 7000899-80.2023.7.00.0000, Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA, Julgado
em 08/02/2024). (Grifos nossos.)
Portanto, conforme restou demonstrado alhures, à saciedade, seja pela
doutrina, seja pela jurisprudência, ou seja, pela própria legislação castrense, a
inaplicabilidade do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar não afronta os direitos
fundamentais, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a Convenção
Americana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e os demais
tratados de direitos humanos ratificados pelo ordenamento jurídico brasileiro, devido à
prevalência do princípio da especialidade nesta Jurisdição, que prevê a matéria no CPPM.
É dizer que, no caso ora em exame, a citação realizou-se conforme os requisitos
descritos no art. 277 do CPPM, uma vez que o oficial de justiça, encarregado de cumprir o
pertinente mandado, diligenciou em dois endereços diferentes, em datas igualmente distintas
– inclusive um deles repassado pela própria defesa – e, lá chegando, não conseguiu encontrar
o acusado para proceder a sua citação pessoal, motivo pelo qual certificou nos autos que o ora
Paciente encontra-se em “local incerto e não sabido”.
Dessa forma, cai por terra a alegação defensiva de que esta Justiça castrense não
exauriu todas as tentativas de localizar seu assistido para proceder a sua citação, com todas as
vênias.
Para tanto, basta ressaltar que nem mesmo o endereço repassado pela própria
defesa foi possível encontrar esse Paciente.
Certo é que foram esgotadas as possibilidades de localização do Acusado,
inexistindo nulidade a ser declarada em relação à decretação da revelia nesse cenário, posto
que foram obedecidos in tela todos os ritos e os regramentos estabelecidos pelo CPPM.
Por fim, no que diz respeito ao pedido de prequestionamento dos dispositivos e
dos princípios constitucionais, entre eles os elencados no art. 5º da Constituição Federal, é
suficiente salientar que todos os direitos fundamentais foram e continuam sendo observados
na vertente quaestio, como também se mostram incólumes os dispositivos e os princípios
7000625-48.2025.7.00.0000
40001377852 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

questionados, razões pelas quais a decisão a quo, que procedeu a citação por edital e
decretou a revelia do paciente, está amparada em legislação própria e que está em vigor,
merecendo, assim, ser mantida in totum.
Ante o exposto, conheço do Habeas Corpus e denego a ordem por falta de
amparo legal.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377852v2 e do código CRC 4a131564.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 11/11/2025, às 14:24:17
7000625-48.2025.7.00.0000
40001377852 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000625-48.2025.7.00.0000/PE
PACIENTE: RAFAEL SILVA DA COSTA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM - RECIFE
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer do
habeas corpus e conceder a ordem a fim de declarar a nulidade do processo a partir do
primeiro ato praticado após a citação por edital e, com base na interpretação do art. 292 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM) conforme a Constituição, aplicar o art. 366 do
Código de Processo Penal (CPP), determinando a suspensão do processo e da contagem do
prazo prescricional até que o paciente, o civil Rafael Silva da Costa, seja encontrado ou
compareça aos autos para responder à ação penal militar n.º
7000091-
88.2025.7.07.0007, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do habeas corpus
A Defensoria Pública da União impetrou o presente habeas corpus em favor do
civil Rafael Silva da Costa, em razão da decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça
Militar da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, na ação penal militar n.º 7000091-
88.2025.7.07.0007, que determinou a citação do paciente por edital e, posteriormente, o
prosseguimento
do
feito
(processo
7000091-88.2025.7.07.0007/PE,
evento
86,
DEC1 processo 7000091-88.2025.7.07.0007/PE, evento 32, DESP1).
Sustenta a impetrante que a citação por edital viola o contraditório e a ampla
defesa. Assim, requer a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos
do art. 366 do Código Processo Penal (CPP).
2. Razões de decidir
Inicialmente, cabe ressaltar que a interpretação conforme a Constituição é uma
técnica de interpretação jurídica que busca dar às normas infraconstitucionais um sentido
compatível com as normas do texto constitucional.
A interpretação sistemática consiste em analisar uma norma dentro do conjunto
do ordenamento jurídico, ou seja, considerando sua relação com outras normas, princípios e
valores que integram o sistema jurídico como um todo. Em vez de interpretar um artigo de
forma isolada, o intérprete deve buscar compreender seu sentido e seu alcance a partir da
coerência interna do ordenamento, respeitando sua lógica e evitando contradições.
O art. 292 do CPPM dispõe que “o processo seguirá à revelia do acusado que,
citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem
motivo justificado”.
7000625-48.2025.7.00.0000
40001377089 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entendo que esse dispositivo permanece válido, desde que seja interpretado
conforme a Constituição (art. 5º, LV) e levando-se em conta sua relação com a teleologia do
ordenamento jurídico processual penal como um todo (art. 500, III, "c", 1ª parte, do CPPM,
art. 564, III, "e", 1ª parte, do CPP, e art. 366 do CPP).
A citação é o ato que garante a observância do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, da Constituição). Todo acusado deve ser informado da ação penal contra ele, seus
motivos, seu conteúdo e seu andamento.
Somente após a ciência da acusação, a parte pode exercer seu direito de defesa.
A citação válida é pré-requisito para a instauração da ação penal, vinculando o investigado à
instância e aos direitos e deveres daí decorrentes. Ela estabelece a relação processual.
A citação é de tal importância que tanto o CPP (art. 564, III, "e", 1ª parte)
quanto o CPPM (art. 500, III, "c", 1ª parte) consideram nulo o processo quando não há
citação. Mesmo com sentença transitada em julgado, essa nulidade pode ser reconhecida por
meio da revisão criminal ou da querela nullitatis (ação declaratória de inexistência ou
anulação de sentença).
O Judiciário tem o papel de consolidar a paz social e a segurança dos cidadãos.
Esse é o principal objetivo da norma penal. O Estado deve preservar os interesses da
sociedade tendo em vista a conduta daqueles que violam a ordem jurídico-penal, impedindo
que pessoas de má-fé burlem a ação da Justiça. Contudo, também é seu dever impedir que o
sujeito seja processado e condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para se
defender.
Esse papel está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 (ODS
16), da Agenda 2030 da ONU, ao qual o Brasil aderiu e que tem como foco a promoção de
sociedades pacíficas e inclusivas, o acesso à justiça para todos e a construção de instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
O art. 366 do CPP foi alterado para garantir a ampla defesa a todos os acusados,
ajustando-se ao entendimento sobre a validade da citação por edital. O novo texto dispõe:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312.
A redação atual desse dispositivo confirma que, uma vez realizada a citação por
edital, se o acusado não comparece nem constitui advogado, o processo e o prazo
prescricional ficam suspensos. A interpretação do art. 366 do CPP leva à conclusão de que a
citação ficta somente é admitida quando cumpre sua finalidade.
Se o acusado não é localizado para ser citado pessoalmente ou não responde à
citação por edital, ele também não será encontrado para cumprir a pena após a sentença
condenatória proferida à sua revelia. Mandados de prisão não cumpridos frustram o resultado
do processo e a aplicação da lei penal, prejudicando a credibilidade da Justiça e
comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. O Judiciário dispende tempo e
7000625-48.2025.7.00.0000
40001377089 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serviço enquanto o processo se desenvolve em vão, abarrotando-se as pautas com
procedimentos que não trazem resultado prático, em situação de ofensa aos princípios da
instrumentalidade, da celeridade e da efetividade processual.
A falta de citação válida causa desequilíbrio entre acusação e defesa,
prejudicando o direito à informação e ao devido processo legal (art. 5º, LXIII, da
Constituição). A citação por edital, embora válida, somente será eficaz quando atingir seu
objetivo, ou seja, se o réu se apresentar ou nomear advogado. Caso contrário, torna-se um
procedimento burocrático sem efeito prático no processo penal.
Portanto, a interpretação literal do art. 292 do CPPM, que permitia a
condenação à revelia do acusado citado por edital, conflita com dispositivos da Constituição
Federal, com princípios processuais constitucionais, com a ODS 16 da ONU, e com
dispositivos da legislação processual penal infraconstitucional.
Ademais, a interpretação do art. 292 do CPPM conforme a Constituição e sua
interpretação sistemática, com a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, não beneficia
apenas o réu. A suspensão da ação contra o acusado revel favorece a defesa, enquanto a
suspensão do curso da prescrição concede à acusação um mecanismo de combate à
impunidade.
No presente caso, após diligências para localizar o paciente, e tendo havido a
notícia de que ele estaria em local incerto, o juízo determinou sua citação por edital, a qual
restou infrutífera, já que ele não compareceu à audiência de qualificação, interrogatório e
oitiva de testemunhas, o que resultou na decretação de sua revelia, nos termos do art. 292 do
CPPM (processo 7000091-88.2025.7.07.0007/PE, evento 144, TERMOAUD1).
Por sua vez, a DPU, em suas manifestações anteriores e nas razões recursais,
requereu a suspensão do processo até que ele fosse encontrado e citado pessoalmente,
sustentando a incidência do art. 366 do CPP.
Apesar dos esforços para localizar o paciente e da sua citação por edital, esta se
mostrou inócua, pois poucas pessoas acompanham tais publicações, resultando em violação
dos princípios constitucionais mencionados.
Diante desse quadro, rejeito a incidência do art. 292 do CPPM e acolho a tese
defensiva de aplicação do art. 366 do CPP, por um motivo de ordem prática, qual seja, a falta
de resultado útil da condenação penal à revelia, e por ser a medida que mais se coaduna com
princípios basilares do processo penal.
O voto proferido pelo Ministro José Coêlho Ferreira nos Embargos (FO) n.º
0000016-73.2006.7.02.0202 (DJe 23/9/2010) adota o mesmo entendimento:
10. (...) hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do processo sem o
conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação como revel. Com
efeito, entendo que o art. 292 do CPPM só será aplicável para os casos em que o acusado,
uma vez citado, deixe de comparecer, injustificadamente, aos atos subsequentes do processo
em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma forma após ter constituído
advogado. E nem se diga que a designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua
defesa supriria a exigência de o acusado ter conhecimento da ação penal contra ele
formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo esse múnus para se
7000625-48.2025.7.00.0000
40001377089 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fazer presente a defesa técnica. O que não pode ser admitido é a citação por edital e a
consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a condenação, sem
que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua pessoa.
Alinhando-me ao mencionado voto, compreendo que a declaração de revelia,
nos termos do art. 292 do CPPM, pressupõe a ausência deliberada do acusado dos atos
processuais indispensáveis à sua presença, apesar de haver sido devidamente citado.
No presente caso, a presunção de conhecimento da acusação, utilizada para
justificar a revelia, não se sustenta, pois o paciente foi citado por edital, mas não compareceu
aos atos processuais subsequentes nem realizou contato com a DPU. Assim, persiste a
necessidade de se garantir o pleno exercício do direito de defesa.
A incomunicabilidade entre o acusado e a defesa técnica compromete a
qualidade da defesa, impossibilitando a coleta de informações cruciais e a formulação de
estratégias adequadas. A mera citação formal não supre a necessidade de contato efetivo,
essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
Portanto, considerando que esta Corte pode exercer o controle das normas
infraconstitucionais de forma difusa, reforço que o art. 292 do CPPM deve ser interpretado de
acordo com a Constituição.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do habeas corpus e de conceder a
ordem para declarar a nulidade do processo a partir do primeiro ato praticado após a citação
por edital e, com base na interpretação do art. 292 do CPPM conforme a Constituição, aplicar
o art. 366 do CPP, determinando a suspensão do processo e da contagem do prazo
prescricional até que o paciente, o civil Rafael Silva da Costa, seja encontrado ou compareça
aos autos para responder à ação penal militar n.º 7000091-88.2025.7.07.0007.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377089v13 e do código CRC e31b7489.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 03/11/2025, às 15:39:06
7000625-48.2025.7.00.0000
40001377089 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR